Tribunal: TJSP
Processo: 2129269-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxa de Bombeiros – Exercícios de 2.010 a 2.014 – Prescrição e inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Bombeiros reconhecidas de ofício – Validade da cobrança diante da modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP – Precedentes do STF e do TJSP – Prescrição parcial do crédito tributário antes do ajuizamento – Prazo extintivo que se inicia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxa de Bombeiros – Exercícios de 2.010 a 2.014 – Prescrição e inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Bombeiros reconhecidas de ofício – Validade da cobrança diante da modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP – Precedentes do STF e do TJSP – Prescrição parcial do crédito tributário antes do ajuizamento – Prazo extintivo que se inicia com o vencimento da exação - REsp 1641011/PA submetido à sistemática dos recursos repetitivos –– Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129269-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é agravante
MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL, são agravados ALBINA ASSI,
LUCIA DOS SANTOS, PRIMO BIAZOTO, VILMA ASSI BIAZOTO, MARIA DE
LOURDES CAMILO ASSI, BENEDITO ASSI, APARECIDA ASSI BELI, LUZIA ASSI,
ANTONIO FRANCISCO ASSI, JOSE CARMO ASSI, MARIA ELISA ASSI, PEDRO
ASSI, DELCIO BELI e JOÃO LUIZ ASSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129269-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22.687
Agravo de Instrumento no 2129269-63.2020.8.26.0000
Agravante:
Prefeitura Municipal de Espirito Santo do Pinhal
Agravada:
Albina Assi
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL - IPTU
e Taxa de Bombeiros Exercícios de 2.010 a 2.014 Prescrição e
inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Bombeiros
reconhecidas de ofício
Validade da cobrança diante da
modulação dos efeitos do RE no 643.247/SP Precedentes do STF
e do TJSP Prescrição parcial do crédito tributário antes do
ajuizamento Prazo extintivo que se inicia com o vencimento da
exação - REsp 1641011/PA submetido à sistemática dos recursos
repetitivos
Recurso provido, em parte.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que,
em execução fiscal1 para cobrança de IPTU e Taxa de Bombeiros de 2.010 a
2.014, reconheceu de ofício a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de
Bombeiros e a prescrição do crédito tributário dos exercícios de 2010 a 2012.
A agravante alega, em síntese, inocorrência de prescrição em relação ao
exercício de 2012 e constitucionalidade da Taxa de Bombeiros, porque os
fatos geradores e o ajuizamento da execução são anteriores à decisão
proferida pelo STF no RE no 643.247/SP, daí propugnando pela reforma da
decisão agravada.
Recurso processado no efeito devolutivo e respondido
pela parte agravada.
Relatado.
O recurso merece parcial provimento.
De fato, em relação à Taxa de Bombeiros, é certo que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 643.247/SP, com
1 Valor da causa em março 2.017: R$ 64.724,24

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129269-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
repercussão geral, firmou a tese de que é inconstitucional a cobrança desses
serviços municipais. Contudo, por ocasião da modulação dos efeitos, o STF
aplicou efeitos prospectivos, elegendo como marco temporal o ajuizamento
da ação, de modo que para as ações ajuizadas antes de 01/08/2017 reputa-se
constitucional a cobrança da referida Taxa.
No caso, a execução fiscal para cobrança de créditos
tributários dos exercícios de 2010 a 2014 foi ajuizada em 29/03/2017,
portanto, em data anterior ao marco temporal fixado para aplicação do
julgado, possibilitando o prosseguimento do feito em relação à Taxa de
Bombeiros, como já decidiu o STF:
INCONSTITUCIONALIDADE - QUÓRUM MAIORIA
ABSOLUTA Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo
97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de
fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da
inconstitucionalidade.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
TRIBUTÁRIO
EFICÁCIA
PROSPECTIVA
ADEQUAÇÃO.
Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da
modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência
consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva
do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao
interesse social, nos termos do artigo 927, § 3o, do Código de
Processo Civil. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, conheceu
dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São
Paulo e deu-lhes provimento para modular prospectivamente os
efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de
julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações
anteriormente ajuizadas. Em seguida, conheceu dos embargos de
declaração formalizados pelo Estado de São negou-lhes
provimento, nos termos do voto do Relator. Não participou,
justificadamente, deste julgamento, o Ministro Gilmar Mendes.
Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12.06.2019.
E no mesmo sentido:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Imposto
Territorial, Taxa de Bombeiros e Contribuição de Serviços de
Iluminação Pública do exercício de 2013. Decisão que acolheu
parcialmente exceção de pré-executividade apresentada, para
reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de bombeiros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129269-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
extinguir a execução quanto à mesma, prosseguindo quanto ao
IPTU e quanto à Contribuição de Melhoria. Insurgência da
Fazenda
Pública.
Pretensão
à
reforma.
Desacolhimento.
Modulação dos efeitos da decisão do RE 643.247/SP que
considerou a impossibilidade da cobrança a partir de 1o de agosto
de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Execução
distribuída em abril de 2018, referente a créditos do exercício de
2013. Reconhecimento da inconstitucionalidade que afeta os
créditos executados, ainda que reconhecida a modulação dos
efeitos do RE destacado. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2049110-36.2020.8.26.0000; Relator (a): RICARDO
CHIMENTI; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro
de Bauru - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento:
20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal

Exceção de pré-executividade IPTU e taxas dos exercícios de
2007 a 2015 - Município de Espírito Santo do Pinhal - Execução
fiscal ajuizada em 19/12/2016 Insurgência contra decisão que
acolheu parcialmente o incidente processual, decretando a
prescrição do IPTU e taxas dos exercícios de 2007 a 2011,
determinando o prosseguimento da execução fiscal em relação aos
demais períodos (2012 a 2015). 1) IPTU e taxas dos exercícios de
2007 a 2011 - O termo inicial do prazo prescricional inicia-se no
dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação - O
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
suspensiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte
não anuiu - Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no
1.658.517, julgado na sistemática de recursos repetitivos (tema
980) - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação

Entendimento da Súmula 409 do STJ Precedentes do STJ. 2)
Taxa de limpeza pública e de conservação dos exercícios de 2012 a
2015 Ilegalidade na cobrança - Fato gerador que abrange a
limpeza de vias e logradouros públicos
Inexigibilidade das
exações por ofensa aos artigos 77 e 79, inciso I e II, do Código
Tributário Nacional e ao art. 145, inciso II, da Constituição
Federal
Desatendimento dos requisitos da especificidade e
divisibilidade - Precedentes do STF e deste Tribunal de Justiça. 3)
Taxa de bombeiro dos exercícios de 2012 a 2015 -
Inconstitucionalidade da cobrança pelos municípios reconhecida
pelo STF no julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16) -
Modulação dos efeitos da tese a partir de 01/08/2017 Ação
ajuizada anteriormente, em 19/12/2016 - Possibilidade de
cobrança da exação Decisão parcialmente reformada Agravo
parcialmente
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2053664-14.2020.8.26.0000; Relator (a): RAUL DE FELICE;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Espírito
Santo do Pinhal - 2a Vara; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129269-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de Registro: 22/04/2020).
No mais, a prescrição do direito de exigir o pagamento do
tributo se opera após o transcurso de cinco (5) anos entre a constituição
definitiva do crédito e a incidência de qualquer das causas interruptivas
(CTN, art. 174). Em se tratando de IPTU, tributo sujeito a lançamento de
ofício, a sua constituição definitiva ocorre quando o fisco notifica o
contribuinte para o recolhimento.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou
entendimento no REsp 1641011/PA fixando o termo inicial da prescrição
com o vencimento da exação, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA
DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA
SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA
OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO
DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE
OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO
ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ.
RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de
cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial
de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao
IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo
estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco,
até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para
ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já
constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do
carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese
similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel.
Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos
recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de
que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA
perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129269-63.2020.8.26.0000 -Voto no
6
iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura
causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu.
3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua
vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que
resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em
cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é
mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do
IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o
que não induz a conclusão de que houve moratória ou
parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI
do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança
de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do
contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a
suspender a exigibilidade do crédito tributário.
4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental
24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a
seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da
exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não
configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez
que o contribuinte não anuiu. (REsp 1641011/PA, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018).
No caso do IPTU e Taxa de Bombeiros do exercício de
2.012, o vencimento da exação se deu 21/03/2012, mas a ação executiva só
foi distribuída em 29/03/2017, quando o crédito tributário já se encontrava
fulminado pela prescrição e decadência, uma vez que decorridos mais de
cinco (5) anos ininterruptos desde a sua constituição definitiva, consoante
jurisprudência firmada nesta 14a Câmara de Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

IPTU e Taxas Exercício de 2.008 a 2.012 Exceção prévia de
executividade rejeitada Alegada NULIDADE DE CDA - Presunção
de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não
afastadas - CTN, art. 202 Prescrição do crédito tributário em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129269-63.2020.8.26.0000 -Voto no
7
relação ao exercício de 2.008
CTN, art. 174 - Prazo
prescricional que se inicia com o vencimento da exação,
conforme REsp 1641011/PA, submetido à sistemática dos
recursos repetitivo Decisão reformada, nessa parte - Alegada
prescrição intercorrente Decurso de menos de seis (6) anos após
a intimação da Municipalidade da localização da devedora -
Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ
no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e
segts. do CPC - Recurso provido, em parte. (Agravo de
Instrumento 2171012-87.2019.8.26.0000; Relator (a): OCTAVIO
MACHADO DE BARROS; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro de Votorantim - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/11/2019; Data de Registro: 22/11/2019).
Daí porque, dá-se parcial provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator